Tribunal: TJDFT
Processo: 0004138-94.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Furto. Concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Princípio da insignificância.
1 – Para que haja concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessário existir divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal.
2 – Não havendo provas do ajuste prévio, da divisão de tarefas e da unidade de desígnios, absolve-se a ré e afasta-se, quanto ao outro réu, a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, caput, do CP).
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - Se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva – e, ainda que sem condenação, há registro de que o réu reiteradamente pratica o crime de furto, não se aplica o princípio da insignificância.
5 – Apelação da segunda ré provida. Provida, em parte, a do primeiro réu.